Tribunal: TJMT
Processo: 1021919-73.2022.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021919-73.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERISMAR DA SILVA MARTINS - CPF: 459.498.321-91 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ELETRÔNICO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À ANÁLISE DAS PROVAS E À RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação de responsabilidade civil fundada em relação de consumo, envolvendo contrato eletrônico de empréstimo consignado e alegação de fraude praticada por terceiro, mantendo a sentença que afastou a responsabilidade da instituição financeira.

Fato relevante. O acórdão embargado reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova, mas destacou que o consumidor deve apresentar indícios mínimos dos fatos alegados. Considerou regular a contratação eletrônica do empréstimo, realizada mediante autenticação digital (link, token, geolocalização, selfie, envio de documentos pessoais e aceite), bem como o efetivo crédito do valor de R$ 12.449,86 na conta da autora, sem comprovação de devolução ou divergência quanto ao montante.

Fato relevante. O acórdão registrou a inexistência de prova de vínculo entre o terceiro apontado como fraudador e o banco, bem como a circunstância de que as transferências via PIX dependem do uso de senha pessoal da autora, concluindo pela ocorrência de fortuito externo e pela inexistência de falha na prestação do serviço.

As decisões anteriores. A Câmara, à vista desse conjunto probatório, manteve a sentença por seus próprios fundamentos, afastou a responsabilidade civil da instituição financeira e negou provimento à apelação. Posteriormente, a parte autora opôs embargos de declaração, sustentando omissão e contradição internas quanto à análise da gravação telefônica, da responsabilidade objetiva do banco e da aplicação da Súmula 479/STJ, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado é omisso ou contraditório, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à análise das provas produzidas (em especial a gravação telefônica) e da responsabilidade objetiva da instituição financeira, inclusive sob a ótica da Súmula 479/STJ; e (ii) saber se é necessário acolher os embargos de declaração para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A contradição relevante é aquela interna ao próprio julgado, e não a eventual divergência entre a decisão e as provas ou argumentos apresentados pelas partes, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Reconheceu a aplicabilidade do CDC e a natureza objetiva da responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), mas concluiu que a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de demonstrar, ao menos, indícios mínimos da verossimilhança dos fatos alegados (art. 373, I, do CPC).

O colegiado, com base no conjunto probatório, considerou regular a contratação eletrônica do empréstimo, ressaltou a existência de múltiplas etapas de autenticação digital (link, token, geolocalização, selfie, envio de documentos pessoais e aceite) e identificou a efetiva disponibilização do valor de R$ 12.449,86 na conta da autora, sem prova de devolução ou demonstração concreta de divergência quanto ao valor contratado. Nesse contexto, entendeu não configurado vício de consentimento nem prova de fraude imputável à instituição financeira.

Quanto à alegação de participação ou responsabilidade do terceiro apontado como fraudador, o acórdão foi expresso ao consignar a inexistência de prova de vínculo entre ele e o banco, bem como a ausência de qualquer elemento que indique atuação em nome ou em benefício da instituição financeira. Assentou, ainda, que as transferências via PIX somente podem ser efetivadas mediante uso de senha pessoal, o que evidencia que a movimentação dos valores resultou de comportamento exclusivo da consumidora.

À luz desses elementos, o acórdão concluiu pela caracterização de fortuito externo, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, afastando a falha na prestação do serviço bancário e, por consequência, a responsabilidade civil do banco. Nessas premissas, a fundamentação utilizada já afasta, em essência, a incidência da Súmula 479/STJ, razão pela qual a ausência de referência expressa à gravação telefônica não configura omissão, pois a controvérsia foi solucionada com base no conjunto probatório tido como suficiente pelo colegiado.

Verifica-se, portanto, que as alegações da embargante buscam apenas rediscutir o mérito da decisão e obter a reforma do julgado, o que é incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração. O recurso não aponta efetivo erro material, obscuridade, contradição interna ou omissão relevante, mas apenas manifesta inconformismo com a conclusão adotada.

No que toca ao prequestionamento, o acórdão embargado apreciou os fatos e explicitou as razões jurídicas que conduziram à manutenção da sentença, inexistindo violação aos dispositivos legais invocados. Ademais, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão ou contradição quando o colegiado aprecia o conjunto probatório, reconhece a regularidade da contratação eletrônica de empréstimo consignado e afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro, caracterizado o fortuito externo nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. 3. Para fins de acesso às instâncias superiores, consideram-se prequestionados, nos termos do art. 1.025 do CPC, os dispositivos legais suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Erismar da Silva Martins em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova e ao dever do banco de produzir a gravação telefônica da oferta que teria antecedido a contratação digital, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, bem como quanto à análise da responsabilidade objetiva da instituição financeira sob a ótica de possível vazamento de dados, à luz do art. 14, § 1º, do CDC e da Súmula 479 do STJ, alegando que o fraudador só teria obtido informações sobre valor e liberação do crédito por falha na segurança do banco. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos mencionados.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso (id. 338535399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem.

Inicialmente, cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável ao caso concreto, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do referido diploma, em razão da relação consumerista estabelecida entre as partes.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No entanto, mesmo reconhecendo a incidência do CDC, é necessário lembrar que a parte autora deve apresentar, ao menos, indícios mínimos dos fatos que afirma, conforme determina o art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de demonstrar a existência mínima de verossimilhança.

Nesse contexto, o juízo de origem decidiu corretamente ao negar a inversão do ônus da prova. A apelante não demonstrou fragilidade técnica, tampouco apresentou elementos que indicassem, de forma consistente, a ocorrência de fraude na contratação. Além disso, trata-se de contrato eletrônico acessível à própria autora, envolvendo dados pessoais e etapas cujo controle dependia unicamente dela.

As provas constantes dos autos mostram que o empréstimo consignado foi formalizado de maneira regular. A contratação seguiu todas as etapas de autenticação digital, como envio de link, confirmação por token, geolocalização, envio de selfie e documentos pessoais, além do aceite final. Esses elementos demonstram que houve manifestação de vontade válida, não havendo indícios de vício de consentimento.

O valor contratado, de R$ 12.449,86, foi efetivamente creditado na conta da autora, que não comprovou ter devolvido o montante ou que o depósito foi feito sem sua autorização. A apelante afirma acreditar ter contratado valor menor, mas não trouxe aos autos extratos, áudios ou qualquer outro documento capaz de contradizer a prova apresentada pelo banco.

No tocante à alegação de que Vanderson S. Matos seria preposto da instituição financeira, não há qualquer prova de vínculo entre ele e o banco. A existência de termo circunstanciado envolvendo essa pessoa, ou a coincidência parcial de CPF, não demonstra que ele atuava como representante da instituição. Não há nos autos indício de que o banco tenha contribuído ou se beneficiado da conduta atribuída ao referido terceiro.

Além disso, as transferências via PIX só poderiam ter sido realizadas mediante uso da senha pessoal da autora. Isso afasta a hipótese de falha na prestação do serviço bancário. Nesse ponto, a situação caracteriza fortuito externo, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC, pois decorreu de comportamento exclusivo da consumidora, que não adotou as cautelas mínimas no uso de seus dados bancários.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que, em situações como esta, o banco não responde objetivamente, já que o dano resulta de ato praticado pela própria correntista, sem qualquer participação ou omissão da instituição financeira.

Diante desse quadro, não se verifica responsabilidade civil do banco pelos fatos narrados. Não há prova de ato ilícito ou falha na prestação do serviço que justifique a reforma da sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.”
(id. 335835382).

Com efeito, o acórdão consignou que, embora seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova exige a apresentação de indícios mínimos pelo consumidor, circunstância que não se verificou no caso concreto. Reconheceu-se a regularidade da contratação eletrônica, realizada mediante autenticação por link, token,
selfie
, apresentação de documentos pessoais e aceite, bem como o efetivo crédito do valor de R$ 12.449,86 na conta da autora, sem qualquer demonstração de devolução ou indicação de divergência quanto ao montante contratado. Desse modo, a ausência de menção expressa à gravação telefônica não configura omissão, uma vez que a controvérsia foi solucionada com base no conjunto probatório constante dos autos, considerado suficiente pelo colegiado.

No que se refere à responsabilidade objetiva, o acórdão foi claro ao reconhecer a inexistência de prova de vínculo entre o suposto fraudador e o banco, além de registrar que as transferências realizadas via PIX dependem do uso de senha pessoal da autora. Concluiu-se, assim, pela ocorrência de fortuito externo, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, o que afasta a caracterização de falha na prestação do serviço e, por consequência, a responsabilidade da instituição financeira. Nessas premissas, a própria fundamentação afasta, em essência, a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo omissão ou contradição interna no julgado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026